Tribunal: TJDFT
Processo: 0740878-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740878-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0710930-10.2023.8.07.0018 – id 172872193) que, em ação anulatória de auto de infração ambiental, indeferiu o pedido de suspensão da multa administrativa (R$ 104.673,48) imposta no PA 0391-001541/2015, reconhecendo a preclusão quanto ao alegado cerceamento de defesa em decorrência do parcelamento do valor da sanção. Narra que, em 18/07/15, ocorreu acidente de trânsito envolvendo veículo de sua propriedade com outro, de terceiro, acarretando derramamento de material betuminoso (cimento asfáltico de petróleo) no Ribeirão Sobradinho, sendo realizado procedimento para recuperação da área. Informa que em 20/07/18 foi lavrado o auto de infração ambiental 6.415/15 e, em seguida, instaurado processo-crime (2016.06.1.004571-8), o qual foi arquivado pela extinção da punibilidade motivada pelo integral cumprimento das condições dos sursis processual – custeio da reforma da sala de aula e a aquisição e instalação de mobiliário e equipamentos do Grupamento de Proteção Ambiental CBMDF. Alega que o PA 0391-001541/2015 prosseguiu sem considerar os termos do acordo firmado com o Ministério Público na seara penal, culminando no reconhecimento da infração objeto do auto respectivo, 6.415/15, com sua intimação, por edital, para ciência e pagamento da multa no prazo de cinco dias, em razão de supostamente estar estabelecida em lugar incerto e não sabido. Sustenta que constava do referido processo o endereço de sua sede, que ocupa há mais de 40 anos e tinha advogado cadastrado nos autos, além de ter informado por diversas vezes o endereço para intimação. Argumenta que não teve conhecimento da decisão, pois a publicação somente ocorreu no DODF, motivo pelo qual não apresentou o recurso cabível no momento oportuno, sendo o débito inscrito em dívida ativa em 16/09/19, em afronta ao devido processo legal. Nega a ocorrência de preclusão, pois, tratando-se de matéria de ordem pública, deve ser conhecida ex officio pelo Juízo, considerando que a indevida citação por edital acarretou nulidade absoluta dos atos subsequentes praticados nos autos administrativos. Esclarece que em 22/06/22 apresentou, na instância administrativa impugnação às irregularidades mencionadas, contudo não obteve resposta, vendo-se compelida, ante o protesto realizado, a efetuar o parcelamento da dívida - e não acordo, como constou da decisão recorrida - mediante entrada de R$ 5.085.52, mais 60 parcelas, todavia, não conseguiu cumprir com pagamento em razão de dificuldades financeiras. Narra que, para livrar-se da restrição imposta pela inscrição em dívida ativa, teve que renovar o parcelamento do débito, dessa feita, dando como entrada a quantia de R$ 10.455,85 e o restante em 60 vezes. Requer o deferimento da tutela de urgência para declarar a nulidade processual e o cerceamento ao direito de defesa no auto de infração ambiental 0391-001541/2015 – IBRAM, bem como para suspender o pagamento das parcelas referentes à multa. Subsidiariamente pede o deferimento do depósito judicial das parcelas remanescentes, permanecendo sobrestados os valores, até o julgamento da demanda principal. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 172872193 – autos principais): “O dano ambiental atrai a tríplice responsabilidade: civil, criminal e administrativa. Responsabilidade objetiva, pela teoria do risco integral, diga-se de passagem. A formalização de transação penal definitivamente NÃO implica ‘quitação da obrigação’ de recomposição plena do dano ambiental e de resgate das sanções administrativas cabíveis. A arguição de suposto cerceamento de defesa resta preclusa, na medida em que a própria parte autora informa ter formalizado acordo de parcelamento da multa administrativa, que a autora confessa estar descumprindo. O acordo posterior à decisão que homologou a autuação produz evidente preclusão lógica para com qualquer propósito de recorrer, e denota que a autora teve ciência inequívoca do procedimento. Logo, não se enxerga plausibilidade jurídica na pretensão autoral. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a eventual concessão de liminar afrontaria a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo, determinando inclusive retrocesso indevido no procedimento administrativo e fomentando o inadimplemento para com a obrigação inerente à sanção administrativa. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. (...). Ressalto que matérias de ordem pública também se sujeitam à preclusão lógica e consumativa. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator